Tribunal: TJES
Processo: 5011499-91.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5011499-91.2023.8.08.0000

AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO : JEAN CARLOS MOTTA DOS SANTOS

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: LEP –INDULTO – DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/22 –
IM
POSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE PENA QUANTO AO DELITO IMPEDITIVO
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO .

1.
Todos os crimes submetidos a execução devem ser considerados para fins de análise da concessão do indulto, segundo os ditames do Decreto Presidencial nº 11.302/2022.

2.
Impossível, à luz do parágrafo único, do artigo 11, do referido Decreto, conceder indulto quanto ao crime não impeditivo, enquanto o reeducando não cumprir a pena imposta quanto ao delito impeditivo. Precedentes.

3.
Recurso conhecido e provido. Unânime.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

D
AR-
LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5011499-91.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JEAN CARLOS MOTTA DOS SANTOS

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5011499-91.2023.8.08.0000

AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO : JEAN CARLOS MOTTA DOS SANTOS

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: LEP –INDULTO – DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/22 –
IM
POSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE PENA QUANTO AO DELITO IMPEDITIVO
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO .

1.
Todos os crimes submetidos a execução devem ser considerados para fins de análise da concessão do indulto, segundo os ditames do Decreto Presidencial nº 11.302/2022.

2.
Impossível, à luz do parágrafo único, do artigo 11, do referido Decreto, conceder indulto quanto ao crime não impeditivo, enquanto o reeducando não cumprir a pena imposta quanto ao delito impeditivo. Precedentes.

3.
Recurso conhecido e provido. Unânime.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

D
AR-
LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES, 22/03/24

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5011499-91.2023.8.08.0000

AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO : JEAN CARLOS MOTTA DOS SANTOS

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado no relatório, t
rata-se de Agravo em Execução Penal interposto p
elo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, nos autos de número
0034257-93.2013.8.08.0035
, eis que
concedido o
indulto
ao reeducando JEAN CARLOS MOTTA DOS SANTOS
.

Das razões é possível extrair que, segundo afirma
o recorrente
, n
os termos do artigo 11, o apenado deve cumprir integralmente as penas dos crimes impeditivos para que faça jus ao indulto natalino, sendo que este possui pena que totaliza 26 (vinte e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, conforme condenação nos termos do processo de número 0019698-63.2015.8.08.0035.

Aduz que houve equívoco por parte do magistrado ao considerar que o artigo 11 só tem aplicação aos casos em que se exige um mínimo de cumprimento de pena, conforme redação do art. 2º.

Contrarrazões pelo
des
provimento do recurso
conforme evento de número
6263335
.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada
às fls
.
19
do
já
citado evento
.

Manifestação da Douta Procurador
ia
de Justiça pelo provimento do recurso
nos termos do evento de número
6315838
.

Toda a celeuma instaurada pelo recurso passa pela análise antecedente
quanto ao alcance normativo do art. 11 do Decreto de número 11.302/2022
,
já que o recorrente entende que este deve ser vinculado a todos os delitos dispostos, ainda que a decisão combatida tenha fincado seus efeitos somente aos crimes que “se exige um cumprimento mínimo de pena”.

À primeira vista poderíamos concluir que o Decreto Presidencial nº 11.302/2022
possa ser interpretado em conformidade com a decisão combatida
, haja vista que seu art. 5º preceitua que: “Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”.

Ocorre que o reeducando também fora condenado e é submetido a execução de pena pela prática de crime impeditivo, segundo define o art. 7º, inciso I, do referido Decreto (art. 121, §2º, do Código Penal), e neste caso, entendo que todas as condenações devem ser consideradas para fins de concessão ou não do indulto almejado, não sendo possível conceder o indulto quanto ao crime não impeditivo enquanto o reeducando não cumprir a pena pelo delito impeditivo.

A pena, no presente caso, atinge o total de 26 (vinte e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, por violação aos termos do art. 121, §2º, do Código Penal.

Assim,
entendo ser esta
a melhor interpretação que se extrai d
o que dispõe o parágrafo único, do artigo 11, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, nestes termos:

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.

Não acolho
, portanto, a reflexão jurídica externada na instância antecedente,
razão pela qual
repito,
que para a concessão do indulto, devem
todas as condenações devem ser observadas,
sendo
o benefício concedido quanto ao crime não impeditivo apenas se precedentemente cumprida a pena relativa ao crime impeditivo.

Busco amparo, também em precedente do STJ ao afirmar que:

A melhor interpretação sistêmica oriunda da leitura conjunta do art. 5º e do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022 é a que entende que o resultado da soma ou da unificação de penas efetuada até 25/12/2022 não constitui óbice à concessão do indulto àqueles condenados por delitos com pena em abstrato não superior a 5 (cinco) anos, desde que (1) cumprida integralmente a pena por crime impeditivo do benefício; (2) o crime indultado corresponda a condenação primária (art. 12 do Decreto) e (3) o beneficiado não seja integrante de facção criminosa (parágrafo 1º do art. 7º do Decreto). (STJ; AgRg-HC 824.625; Proc. 2023/0169508-3; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 20/06/2023; DJE 26/06/2023

Assim, sem outras delongas,
CONHEÇO DO RECURSO
CONCEDENDO O
PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)